Tribunal: STF
Processo: Rcl 61349
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Rodrigo Lupercio Sebastiao contra ato do Juiz de Direito da Vara de Delitos de Organizações Criminosas da Comarca de Fortaleza, sob o fundamento de cerceamento de defesa pois desrespeitada a Súmula Vinculante nº 14. 



    O reclamante alega, em síntese, que: 



    “Não se pode dizer que houve acesso à integralidade das mídias, até mesmo porque da decisão que autorizou o acesso aos dados telemáticos, fls. 102/115 do processo cautelar n° 0222143-85.2022.8.06.0001, determinava que o mesmo deveria ser feito por Perícia Oficial e não da forma como realmente se efetivou. 



    (...) 



    A defesa, ao revés, está de forma objetiva requerendo acesso à integralidade das mídias que fizeram parte da acusação, isto é, a devassa do celular objeto da extração do DOC 03, não podendo se conformar com um acesso seletivo daquilo que quis a acusação que a defesa tivesse acesso.” 



    Ao final, requer: 



    “a) Concessão da tutela de urgência liminar, para que seja o feito SUSPENSO até análise do mérito da presente Reclamação, devendo, para tanto, ser RELAXADA a prisão do Reclamante, notadamente pelo fato de o mesmo está recolhido preso há mais de 474 (quatrocentos e setenta e quatro) dias, ou ainda, 01 (um) ano, 03 (três) meses e 18 (dezoito) dias. 



    b) No mérito, roga que seja julgado PROCEDENTE a presente Reclamação Constitucional para que seja anulada todos os atos de instrução da Ação Penal n° 0224624-21.2022.8.06.0001 em virtude de flagrante ilegalidade observada pelo cerceamento ao direito de defesa do Suplicante que apenas teve acesso aquilo que a acusação selecionou e separou em sua tática de acusação.”



    Em 9 de agosto de 2023, indeferi a liminar e determinei a emenda da inicial, por ausência de indicação do valor da causa, o que foi atendido (eDoc 13), bem como, nos termos do art. 157 do RISTF, solicitei informações à autoridade reclamada, ao que se atendeu (eDoc 16). 



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Preliminarmente, destaca-se que as hipóteses de cabimento da reclamação estão previstas constitucionalmente (art. 102, I, “l”, e art. 103-A, §3º, CRFB) tendo sido, em boa hora, incorporadas e regradas no novo Código de Processo Civil (de 2015), em seu artigo 988. Tais disposições preveem, in verbis: 



    CRFB, art. 102:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    CPC, art. 988:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; 



    § 1º a 3º omissis



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    A reclamação presta-se, portanto, por atribuição constitucional, para preservar a competência deste Supremo Tribunal e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, CF/88). 



    Além do regramento normativo supratranscrito, a jurisprudência consolidada nesta Suprema Corte é firme no sentido da impossibilidade de utilização desta estreita via como sucedâneo recursal, ou meio de revisão per saltum de decisões ou atos de instâncias inferiores, em situações diversas daquelas em que há estrita aderência entre o parâmetro de controle e a decisão ou ato reclamado.



    Em torno desses conceitos, a jurisprudência da Corte desenvolveu parâmetros à utilização dessa figura jurídica, e, tratando da aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF, colacionam-se alguns julgados, por todos: 



    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência , aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (RCL nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 17/10/08);



    “A ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma desta Corte conduz à inadmissão da Reclamação” (Rcl nº 19.724/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, Dje de 74/15). 



    No mesmo sentido: Rcl nº 8.636/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 19/3/15; Rcl nº 15.260/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 16/3/15; Rcl nº 16.944/BA-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 11/3/15; Rcl nº 18.888/RS-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 18/12/14; Rcl nº 6.204/SC-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 28/06/10; e Rcl nº 3.014/SP, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 21/5/10. 



    Estabelecidas as premissas teóricas de análise, passo a examinar o caso concreto. 



    O parâmetro de controle invocado pelo reclamante é a Súmula Vinculante nº 14, segundo a qual: 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”. 



    As informações prestadas pela autoridade apontada como reclamada dão conta, quanto ao alegado na inicial, do seguinte (edoc 16): 



    “Por fim, em relação ao objeto da Reclamação Constitucional, informo que as mídias, as quais o reclamante alega não ter acesso, estão disponíveis para análise das partes na Secretaria da Vara, desde o dia 02/05/2022, conforme se observa na decisão de fls. 851/852, prolatada em 17/04/2023. 



    Atualmente, o processo encontra-se na iminência de ser julgado, estando a minuta de sentença em análise pelo Colegiado.”



    Do exposto, verifica-se não foi inviabilizado o acesso às provas constantes dos autos, não se podendo falar em nulidade processual.



    Exsurge dos autos, portanto, que a pretensão da reclamante não guarda identidade fática com o que foi decidido na Súmula Vinculante em questão.



    Na espécie, a pretensão do reclamante traduz-se em, saltando graus jurisdicionais, submeter o litígio diretamente a este Supremo Tribunal Federal, pela via da reclamação constitucional, o que se afigura inadmissível.



    Conforme bem destacado pelo eminente Ministro Celso de Melo, 



    “o remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal” (Rcl nº 5.926-AgR/SC, Tribunal Pleno, DJe de 13/11/09). 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, nego seguimento à reclamação.



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de setembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente